Tribunal: STF
Processo: RE 248755
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: Advogado: falta da prova, mediante juntada de
procuração, de poderes de representação da parte: dispensa, quando
se cuida de profissional investido em cargo de advogado de autarquia
(ERE 121.957, T. Pleno, 20.6.91, Pertence, RTJ 137/410).